Tribunal: TJMT
Processo: 1010025-54.2020.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010025-54.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO MARCELINO - CPF: 590.236.438-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO – PETIÇÃO PROTOCOLADA ANTES DA SENTENÇA, CUMPRINDO A DETERMINAÇÃO – INOBSERVÂNCIA QUANTO A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – ABANDONO NÃO VERIFICADO – DECISÃO CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se a parte autora, devidamente intimada, cumpre a determinação de prosseguimento do feito, a sentença que extinguiu a demanda por
abandono deve ser cassada.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A em Ação Ordinária de Cobrança n. 1010025-54.2020.8.11.0040, movida em face de LUIZ APARECIDO MARCELINO, para reformar a sentença de ID 205717263 prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que extinguiu o processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de ID 205717268, à instituição financeira apelante requer a cassação da sentença e o prosseguimento do feito,
aduzindo em síntese, que cumpriu todas as determinações requeridas, não incorrendo em abandono da causa, não havendo em que se falar em falta no prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela apelante, em razão da inadimplência referente ao contrato de adesão a produtos e serviços - cdc empréstimo - BB cred renovação - Operação de nº 904.838.886, com a liberação de um crédito no valor de R$117.747,94 (cento e dezessete mil, setecentos e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

O Magistrado
a quo
proferiu sentença de extinção da ação, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, da qual se insurge a recorrente.

Requer a reforma para que seja afastado o decreto de abandono, com a devolução dos autos à origem para o regular processamento.

Pois bem.

A parte apelante aduz que houve equívoco quanto à extinção, uma vez que ao ser intimada peticionou nos autos antes de ser proferida a sentença, contudo, não houve análise do Magistrado
a quo
.

Com a razão a apelante.

Isso porque, da análise detida dos autos, verifica-se que no id. 205717251, consta a certidão de impulsionamento,
in verbis: CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte Autora para, no prazo legal, efetuar o pagamento da diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça, acessando o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de Diligências", comprovando-se o pagamento nos autos, bem como no mesmo prazo, manifestar-se acerca da certidão negativa do Senhor Meirinho”,
datada de 12.04.2022.

A autora manifestou-se no id. 205717253, pleiteando o prazo suplementar de 10 (dez dias) para o pagamento da diligência complementar. Após, foi juntado aos autos o pagamento da referida diligência - Id. 205717256.

Sobreveio a sentença de extinção do feito, ante ao abandono da causa.

Assim, verifica-se que a extinção se deu de forma equivocada, uma vez que realmente houve o peticionamento eletrônico nos autos, cumprindo a determinação judicial, bem como que a extinção de abandono não observou a exigência da prévia intimação pessoal da parte, conforme preconiza o
art. 485,§1º do CPC.

É fato incontroverso que, para a
extinção do processo com base nos incisos II e III do art. 485 do CPC
, necessário se faz a intimação específica do patrono pelo diário oficial e a pessoal do polo ativo, sob pena de nulidade do ato.

Confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC,
não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 671718 RS 2015/0045035-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015 – sem grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 283 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
. ART. 267, III, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)
2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC. (...)”
(STJ - AgRg no AREsp: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas
, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 325661 SE 2018/0101225-5 - Data de publicação: DJe 11/11/2018)

E desta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ARTIGO 267, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - VERIFICADA -
NECESSÁRIA TAMBÉM A INTIMAÇÃO DO SEU PATRONO, PARA DAR REGULAR ANDAMENTO AO FEITO
- AUSÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA PARA IMPULSO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 236, §1º, E 267, III, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO CASSADA.
Para caracterizar o abandono da causa, apto a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, é indispensável à prévia intimação pessoal do representante da parte autora por publicação no Diário de Justiça Eletrônico
(art. 236, §1º c/c 267, § 1º, do CPC).”
(RAC n. 76421/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 30.11.2011 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - FORMALIDADE PROCESSUAL - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito pelo r. Juízo singular, com fundamento no art. 267, § 1º do CPC, pressupõe a intimação do advogado constituído nos autos para promover o andamento processual necessário
.”
(RAC n. 23092/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09.11.2011 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM MÓVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INÉRCIA DO AUTOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR/CREDOR – NECESSIDADE, ART. 267, § 1º, DO CPC/73 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 267, § 1º, do CPC/73, é necessário que haja a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo nos termos do art. 267, inc. III, do referido diploma legal, o que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual se impõe a anulação da sentença
.” (TJMT, RAC n. 19144/2016, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.04.2016 - negritei).

Portanto, da análise dos autos, infere-se que realmente a parte apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no §1º do art. 485 do CPC, o que também importa anulação da sentença.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024